Tribunal: STF
Processo: HC 229059
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Atentado violento ao pudor. Inadequação da via eleita. Alegação de ausência de provas suficientes para a condenação. Fatos e provas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma desta Corte, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski.



    3. A orientação jurisprudencial deste Tribunal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Segundo esta Corte, a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



    6. A decisão impugnada assentou que “o fundamento utilizado pelo magistrado singular, qual seja, a ‘culpabilidade intensa, com total domínio sobre os fatos e frieza no seu modo de agir, uma vez que a vitima contava com apenas 08 (alto) anos de idade à época do delito e, portanto, não apresentava possibilidade de resistência’, mostrou-se legítimo, sendo suficiente para valorar negativamente o referido vetor. (...) Com efeito, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte de que os fundamentos utilizados pelo Juiz Singular são perfeitamente idôneos à exasperação da pena-base, porquanto demonstram a maior reprovabilidade e gravidade do delito”. Precedente: HC 118287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.